Tribunal: TJSP
Processo: 2016588-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016588-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante PALATTE
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, é agravado VEX LOGÍSTICA
E TRANSPORTES LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de março de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2016588-53.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO 29.388
2
VOTO No: 29.388
Agravo de Instrumento No: 2016588-53.2020.8.26.0000
COMARCA: Jundiaí
Agravante: Palatte Comércio Importação e Exportação Ltda
Agravado: Vex Logística e Transportes Ltda - Epp
Ação monitória em fase de cumprimento. Alegação
de
excesso
de
execução.
Ocorrência
no
caso
concreto. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão
de fls. 112/13 que, em ação monitória em fase de cumprimento de
sentença, acolheu parcialmente a impugnação “para o fim de afastar
do montante exequendo as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, bem como para determinar que o Impugnado/Exequente
proceda nos termos desta decisão quando da constrição e expropriação de
bens”, condenando-se o impugnado/exequente ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor afastado do
montante exequendo.
Recorre a empresa executada.
Sustenta, em resumo, que há erro no cálculo, pois o
valor que deve partir o cálculo é o de R$22.484,48, que é o valor
correspondente ao título constituído na sentença; que o abatimento
do valor de R$10.000,00 determinado na sentença ao final do cálculo
majora a dívida porque tem por base de cálculo um valor maior,
sem abater R$10.000,00.
A liminar foi indeferida, fl. 18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2016588-53.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO 29.388
3
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com resposta,
fls. 23/28.
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
monitória
em
fase
de
cumprimento de sentença.
A
ação
ajuizada
pela
agravada
foi
julgada
parcialmente procedente, nos seguintes termos:
“(...)Com efeito, devidamente citada, a ré reconheceu a
dívida, aduzindo apenas a existência de pagamento parcial de
R$10.000,00, comprovado às fls. 720, o que foi aceito pela autora, após
esclarecer em réplica que desconhecida a origem do valor depositado.
Assim, o valor de R$10.000,00 é de ser considerado
como pago e descontado do valor total cobrado nesta ação, razão para a
procedência parcial dos embargos.
No mais, a embargante reconheceu a dívida e não
impugnou o cálculo.
No entanto, o saldo devedor deve ser o original
apontado nas duplicatas, consoante cálculo de fls. 568/569, totalizando o
montante de R$32.484,48, para preservar a segurança das relações
jurídicas e evitar a incidência de juros sobre juros, deduzindo-se o valor
pago de R$10.000,00, resultando em R$22.484,48. (...).
Diante do exposto, e do mais que dos autos consta, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2016588-53.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO 29.388
4
fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente
procedente o pedido, objeto da ação monitória, para o fim de constituir de
pleno direito o título executivo judicial no valor de R$22.484,48, com a
incidência de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária desde o
vencimento de cada duplicata.”
Iniciou-se a fase de cumprimento com petição da
agravada e
demonstrativo
do
crédito exequendo,
fl.
11 do
cumprimento.
Intimada, a agravante apresentou impugnação
acompanhada de planilha do débito, acolhida parcialmente pela
decisão agravada (fls. 55/56 do cumprimento), nos seguintes
termos:
“Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença
em que o Executado alega excesso de execução pela ausência de abatimento
do valor de R$10.000,00 determinado na sentença, inexigibilidade de
custas e honorários advocatícios, por ser beneficiário da justiça gratuita, e
impossibilidade de atos de constrição e expropriação patrimonial, por
estar em recuperação judicial (fls. 25/35). Houve manifestação da parte
contrária (fls. 49/54). É o relatório.
Decido. Não há excesso de execução. O
Impugnado/Exequente realizou corretamente o abatimento do valor de
R$10.000,00 determinado na sentença, conforme dá conta a planilha de fl.
11.
Por outro lado, razão assiste ao Impugnante/Executado
quanto à inexigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios.
Ao Impugnante/Executado foram concedidos os benefícios da assistência
judiciária à fl. 734 dos autos principais, que compreende as custas,
despesas processuais e honorários sucumbenciais (artigo 98, § 1o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2016588-53.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO 29.388
5
CPC). Desta forma, as obrigações decorrentes da sucumbência da parte
beneficiária ficam sob condição suspensiva de exigibilidade (artigo 98, §
3o, do CPC). Em sendo assim, não pode o Impugnado/Exequente exigir
tais verbas do Impugnante/Executado.
Por sua vez, embora o crédito em questão não esteja
sujeito à recuperação judicial do Impugnante/Executado, por ser posterior
à data do pedido, cabe ao juízo universal o controle sobre os atos de
constrição e expropriação patrimonial. (...).
Observo, por fim, não serem devidos os honorários e a
multa previstos no artigo 523, § 1o, do CPC, na medida em que o
Impugnante/Executado
está
impossibilitado
de
realizar
pagamento
voluntário do débito, sob pena de violação do plano de recuperação. (...).
Isto posto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO
AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para o fim de afastar do montante
exequendo as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, bem
como para determinar que o Impugnado/Exequente proceda nos termos
desta decisão quando da constrição e expropriação de bens.
Condeno o Impugnado/Exequente ao pagamento de
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor afastado do
montante exequendo. Sem condenação do Impugnante/Executado pela
rejeição parcial da impugnação (Súmula 519 do STJ).”
A irresignação merece acolhida.
A discussão no presente recurso versa sobre os
cálculos das partes, em especial sobre a forma em que se deu o
desconto de R$10.000,00 determinado na sentença.
O cálculo apresentado pela agravante junto à
impugnação ao cumprimento de sentença está correto. Descontou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2016588-53.2020.8.26.0000 - Jundiaí - VOTO 29.388
6
primeiro do valor das duplicatas o valor de R$10.000,00,
considerando depois todos os valores das duplicatas com correção
monetária e juros de mora de acordo com a sentença, sem
acrescentar custas e honorários.
O cálculo do exequente partiu do valor histórico
de todas as duplicatas, ou seja, de R$32.484,48, incidindo correção
monetária e juros no valor de cada duplicata, depois acrescentou
mais custas e honorários, para só depois deduzir o valor de
R$10.000,00, ainda que atualizado. Por ter a base de cálculo o valor
de R$32.484,48, para ainda atualizar e acrescentar os juros, acabou
por ocasionar um excesso significativo, considerando ainda as
custas e honorários.
Correto o cálculo do agravante que teve como base
de cálculo o valor do débito reconhecido na sentença.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao
recurso para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e
reconhecer como certo o cálculo do agravante/executado de fls.
36/37 dos autos do cumprimento, mantida no mais, a decisão.
CAUDURO PADIN
Relator